Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725201-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERI STEFFENON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Indefiro a dilação requerida, haja vista a ausência de comprovação de qualquer dificuldade técnica na disponibilização da informação pleiteada, bem como o escoamento do lapso temporal indicado (10 dias). JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de outubro de 2022